Tribunal: TJDFT
Processo: 0750408-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. DUAS VEZES. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PACIENTE NÃO LOCALIZADO. PRISÃO DETERMINADA PARA VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE INTERESSA AO RÉU E SUA DEFESA. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA. NOTÍCIA DE QUE O PACIENTE SE APRESENTOU APÓS A CONCESSÃO DA LIMINAR, ATUALIZOU O ENDEREÇO E NÃO SE OPÔS À REALIZAÇÃO DO EXAME. INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE DERAM ENSEJO À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.
1. O incidente de insanidade mental é medida, a princípio, defensiva, de maneira que a prova pericial não pode ser realizada sem a concordância do réu e da sua Defesa e, consequentemente, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva não deve ser decretada para viabilizar sua realização, como no presente caso.
2. Diante da informação de que, após a concessão da liminar, o paciente se apresentou espontaneamente perante o Juízo indicado como coator, atualizou seu endereço e não se opôs à realização da perícia, o que possibilitará o prosseguimento do feito, não mais subsiste, portanto, o motivo que deu ensejo à prisão.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem concedida para confirmar a liminar que determinou o recolhimento do mandado de prisão que havia sido expedido em desfavor do paciente.